Tribunal: TJES
Processo: 0011926-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011926-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO AMARO DA SILVA LAURET

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A subsunção da conduta no
artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06,
depende da avaliação do magistrado, uma vez que a conduta de guardar está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06). Na hipótese dos autos a apreensão ocorreu diante a notícia de que o apelado estava na posse de 03 (três) carros furtados, sendo a droga localizada dentro do guarda roupas. Embora não seja pequena, a quantidade de drogas também é compatível com o uso, não havendo nos autos nenhum elemento apto a demonstrar que a droga destinava-se a comercialização.
2. Não há elementos seguros que autorizem a pretendida exasperação de pena em razão do concurso de pessoas.
3.
O uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011926-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO AMARO DA SILVA LAURET

Advogado do(a) APELADO: RENILDES RODRIGUES BAIA - ES22242

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra que desclassificou a conduta imputada ao acusado
BRUNO AMARO DA SILVA LAURET
do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para o artigo 28 do mesmo dispositivo legal e o condenou pela prática do crime dos artigos 157 e 180 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e advertência, em regime inicial semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O Parquet, em suas razões recursais, requer a reforma da decisão, com a condenação do acusado pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e o reconhecimento das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo quanto ao delito de roubo (§2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal).

É o breve relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 18/04/2021, enquanto saia da garagem de sua casa na rua da Garça, bairro Eurico Salles, a vítima foi surpreendida pelo denunciado e outro indivíduo não identificado que desembarcou de um veículo da marca Chevrolet, modelo Onix e anunciou o assalto, utilizando-se de arma de fogo como meio de coação, sendo subtraído o automóvel e diversos objetos pessoais.

No dia subsequente ao roubo, uma equipe da Polícia Militar atendeu um chamado informando que automóveis com restrição de roubo se encontravam em terreno no Bairro Jardim Botânico. Ao comparecerem no local indicado localizaram 03 (três) automóveis, quais sejam, o Ford KA subtraído no dia anterior, um Fiat Strada, place RFM-2F47 e um Hyundai, modelo HB20, placas PPN-8C55, com restrição de roubo.

Na sequência, os policiais militares adentraram no quintal, no qual havia dois imóveis. Em um deles, a Sra. Cleiciely informou que os veículos pertenciam a seu companheiro Bruno, ora apelante. No outro imóvel o Sr. Alexsandro informou aos PMs que os veículos pertenciam a seu genro, Bruno.

Os policiais realizaram buscas na residência, na qual ouviram sons estranhos e observaram, uma janela aberta - que não estava antes, sendo deduzido que o ora apelante evadiu-se por ela. Prosseguindo com as buscas, foi localizado no guarda-roupas as chaves dos três veículos, um simulacro de pistola, 13 (treze) buchas de "maconha e 03 (três) pinos de cocaína, além de 01 (um) aparelho celular da marca Samsung.

Diante da localização do veículo subtraído, a vítima foi intimada em seara Policial para analisar o álbum de fotografias de suspeitos e reconheceu dúvidas BRUNO AMARO DA SILVA LAURET como sendo um dos autores do roubo, tendo o mesmo confessado a subtração do automóvel Ford KA, observa-se que o ora denunciado confessou em sede policial quando interrogado, bem como receberia R$ 50,00 (cinquenta reais) pela guarda dos mesmos de um indivíduo de alcunha Baiano. Quanto aos demais automóveis (Fiat Strada e Hyundai HB20), às respectivas vítimas dos roubos de tais automóveis, as quais reconheceram, também, Bruno como um dos autores do roubo.

Como dito, o Ministério Público requer a
condenação do apelado nas sanções do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 e não no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

A
materialidade
está atestada pelo Laudo Químico que atestou tratar-se de 40,2g de maconha e 4,9g.

A
autoria
também restou incontroversa, não havendo dúvidas de que o mesmo mantinha em depósito drogas.

Como se sabe, a subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a conduta de guardar está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06).

Na hipótese dos autos a apreensão ocorreu diante a notícia de que o apelado estava na posse de 03 (três) carros furtados, sendo a droga localizada dentro do guarda roupas.

O apelante negou a sua propriedade.

Embora não seja pequena, a quantidade de drogas também é compatível com o uso, não havendo nos autos nenhum elemento apto a demonstrar que a droga destinava-se a comercialização.

Embora o apelante possua outros registros criminais, estes se referem a delitos patrimoniais, sendo comum que usuários pratiquem crimes dessa natureza para sustentar o seu vício.

Diante de tais circunstâncias, entendo que o melhor caminho é manter a sentença desclassificatória, bem como a pena de advertência.

O Ministério Público requer, ainda, o
reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo no delito de roubo (§2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal)
e a sua utilização para exasperar as penas.

Embora tenha mencionado que um carro parou próximo ao seu e dele saiu um indivíduo anunciando o assalto, a vítima não relata a presença de terceira pessoa e, tampouco, o apelante, que confessou a prática do roubo.

Desse modo, não há elementos seguros que autorizem a pretendida exasperação de pena em razão do concurso de pessoas.

Melhor sorte não possui o apelante em relação a causa de aumento de emprego de arma de fogo.

Como se sabe, é dispensada a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No entanto, este não é o caso dos autos.

Em interrogatório, o apelante confessou a utilização de um simulacro de arma de fogo e, corroborando sua fala, em sua casa foi efetivamente encontrado o artefato.

Em que pese a especial relevância das declarações da vítima, é crível que esta distinguir entre uma arma de fogo e um simulacro, especialmente em um momento de estresse, estando sua fala isolada nos autos.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito.

Diante de tais circunstâncias, entendo que é o caso de dar guarida à versão apresentada pela defesa, não sendo viável o emprego da referida majorante.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.